Tribunal: TJMT
Processo: 1029117-33.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1029117-33.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: THIAGO JOSÉ DA COSTA CORREA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO - ANOS 2016 a 2019 – COISA JULGADA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A parte Autora ajuizou ação de cobrança argumentando que não recebeu o auxílio fardamento que lhe é devido, em razão do não fornecimento do fardamento por parte do Estado.
2. A distribuição de processo (PJe 1035666-30.2021.8.11.0001), com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, com sentença de improcedência do pedido inicial e trânsito em julgado no dia 09/06/2022, atrai a extinção do feito sem resolução de mérito, pela ocorrência de coisa julgada.
3. A nova proposição de ação já julgada, caracteriza a litigância de má-fé.
4. Bastava a consulta no PJe para ter ciência de que a demanda já havia sido proposta e julgada, razão pela qual a tese da defesa não deve prosperar.
5. Esse é o entendimento da Turma Recursal:
“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO NA ORIGEM. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO. 1- A coisa julgada é matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 2- A reedição de demanda já julgada, evidencia litigância de má fé”. (N.U 1049642-41.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)
6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
7. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
8. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença e mantida por esta Turma, revogo a gratuidade de justiça. Contudo, deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029117-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO JOSE DA COSTA CORREA - CPF: 998.182.991-91 (RECORRENTE), DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS - CPF: 074.853.646-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composicao Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS-PRESIDENTE-PRESIDENTE O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DRA. MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023